Tribunal: TJSP
Processo: 1003345-23.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Despesas condominiais – Ação anulatória de taxas condominiais e transferência de responsabilidade de lançamento tributário (IPTU) cumulada com pedido de cobrança – Restituição da posse não comprovada – Sentença mantida - Recurso desprovido.